Tribunal: TJPA
Processo: 0800864-44.2020.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800864-44.2020.8.14.0032

RECORRENTE: JEFESON ANDRADE DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DESCABIMENTO. TESE DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, pela prática de tentativa de feminicídio qualificado contra sua ex-companheira, mediante emboscada e por motivo fútil.

2. Fatos narram que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, aguardou a vítima armado com um terçado, desferindo-lhe diversos golpes na cabeça e coxa, só não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CPB) nesta fase anterior ao Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir

4.
Ab initio,
cediço que a decisão de pronúncia trata apenas de juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova de materialidade, o que se verifica nos autos por meio de provas testemunhais, Laudo de Exame de Corpo de Delito e declarações da vítima.

5. Ademais, a desclassificação do crime para lesão corporal demanda prova clara e induvidosa da inexistência de animus necandi, circunstância não verificada nos autos, onde os golpes desferidos com arma branca indicam potencial letal e possível intenção de matar.

6. Ante o exposto, observa-se que a análise aprofundada sobre a intenção do agente deve ser atribuída ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Para fins de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, exige-se certeza inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica quando presentes indícios de intenção homicida. 2. Presente os indícios de autoria e materialidade, impõe-se a manutenção da pronúncia para apreciação do mérito pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II; 129, § 9º; CPPB, arts. 413 e 414.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jefeson Andrade da Silva,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Tapajós Gonçalves, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima sua ex-companheira Eldilane Silva da Mota.

Narra a denúncia
,
à ID 26801809
, que:

“(...) na data de 20 de setembro de 2020, por volta das 22h00min, o denunciado
JEFERSON ANDRADE DA SILVA
, imbuído de animuns necandi e inconformado pelo término do seu relacionamento amoroso com
ELDILANE

SILVA DA MOTA
, após surpreendê-la se escondendo atrás da casa da ofendida e estando em posse de arma branca, tipo terçado, valendo-se de sua condição de mulher, desferiu diversos golpes de arma branca no corpo da vítima, atingindo-a na região da cabeça e na região posterior da coxa esquerda, sempre dizendo
“eu vou te matar, tu vai aprender a não brincar mais com a cara de homem”
(textuais), não ceifando a vida da vítima apenas porque esta conseguiu arremessar seu celular no agressor, que deixou a arma cair e, enquanto
JEFERSON
se virou para pegar o objeto, a vítima conseguiu correr para a casa de sua genitora, sendo socorrida em seguida.

Conforme consta no depoimento de
ELDILANE SILVA DA MOTA
(Pg. 05, ID. 21024964), conviveu maritalmente com o denunciado durante 07 (sete) anos e da relação tiveram 02 (dois) filhos, atualmente com 05 (cinco) e 03 (três) anos de idade, respectivamente. Entretanto, há cerca de 09 (nove) meses decidiu terminar o relacionamento amoroso, porém,
JEFERSON
não aceitou a separação e continuou insistindo para que reatassem o relacionamento, apesar da ofendida sempre afirmar que não o queria mais.

Na data dos fatos, informou
ELDILANE
que foi até a Praça da Igreja Matriz comprar um lanche e, ao retornar, avistou o denunciado escondido atrás de sua residência, contudo, antes que a vítima pudesse tomar qualquer atitude, o agressor veio em sua direção em posse de uma arma branca, tipo terçado, e desferiu diversos golpes em sua direção, momento em que a ofendida caiu no chão.

Ato contínuo,
JEFERSON
, que apresentava visíveis sinais de estar sob o efeito de drogas, insistiu na prática delitiva e continuou a golpear
ELDILANE
com o terçado, sempre repetindo
“eu vou te matar, tu vai aprender a não brincar mais com a cara de homem”
(textuais), atingindo-a gravemente na região da cabeça e na região posterior da coxa esquerda.

Na tentativa de desvencilhar-se dos golpes, a vítima arremessou seu celular em direção ao agressor, que, ao ser atingido, deixou a arma branca cair no chão, e, no momento em que este se virou para apanhar o objeto,
ELDILANE
, mesmo ferida, correu para a casa de sua mãe, fugindo do local, única razão pela qual
JEFERSON
não ceifou a sua vida de sua ex-companheira.

A testemunha Gessiane Silva da Mota, irmã da ofendida, narrou em depoimento que (Pg. 12, ID. 21024964), após a separação, o denunciado persistia insistindo para que o relacionamento amoroso entre ele e sua irmã continuasse ligando rotineiramente para
ELDIANE
e afirmando que caso ela não reatasse o casamento, iria matá-la, já que se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém.

Afirmou ainda que no dia da prática delitiva, estava na casa de sua genitora e foi surpreendida por gritos na rua, bem como por uma criança, que estava no segundo andar da residência, gritando pela mãe da declarante e dizendo
“vovó, neguinho tá cortando a titia”
(textuais), razão pela qual correu para abrir a porta do local e já encontrou sua mãe na porta, tentando destrancá-la para que
ELDIANE
entrasse, porém, a vítima já havia adentrado a residência por outra porta.

Ao se deparar com a sua irmã, Gessiane observou que a vítima estava completamente ensanguentada, pressionando uma toalha em sua cabeça para estancar o sangramento, bem como agindo para acionar socorro.

Por fim, a testemunha declarou que, após a ofendida ser socorrida,
JEFERSON
saiu correndo do local, não sendo mais visto desde a data do crime.

Lucimar Silva da Mota, mãe da vítima, relatou em sede policial (Pg. 14, ID. 21024964) que, algum tempo após
ELDIANE
sair para comprar um lanche, foram ouvidos alguns gritos vindos da área externa de sua residência, pois uma de suas netas começou a gritar dizendo “
vovó, o neguinho tá cortando a titia
” (textuais).

Nesse momento, a genitora da ofendida desceu desesperada para socorrer
ELDIANE
, e, ao avistá-la, percebeu muito sangue jorrando da cabeça e da coxa de sua filha, encaminhando-a imediatamente para o hospital.

Destacou a testemunha que
JEFERSON ANDRADE
fugiu do local assim que a vítima foi socorrida.

O laudo de exame de corpo de delito (Pg. 09, ID. 21024964) indica, de forma clara, que se constatou a ocorrência de lesões corporais praticadas por arma branca na região da cabeça e da coxa esquerda da vítima.

Juntou-se ainda fotografia da lesão ocorrida na perna da vítima, (Pg. 11, ID. 21024964), pela qual se vê a dimensão do golpe. Vejamos:

(...)

Ao fim, dada a narrativa da vítima e das testemunhas, bem como do laudo de exame de corpo de delito, comprovou-se que
JEFERSON ANDRADE DA SILVA
é praticante de tentativa de feminicídio qualificado, pois, de forma livre e consciente, agiu na intenção de ceifar a vida de sua ex-companheira por fútil motivo, qual seja o inconformismo com o término de seu relacionamento amoroso.

Da mesma forma, praticou o delito mediante emboscada armada para surpreender a vítima e impossibilitar sua defesa, pois se escondeu atrás da residência desta e, ao surpreendê-la, imediatamente começou a desferir os golpes de arma branca, sem que
ELDIANE
pudesse oferecer qualquer resistência a ação.

No mais, vitimou sua ex-companheira, valendo-se da sua condição do sexo feminino e das relações afetivas que possuía com esta.

Em conclusão, vê-se que a vida da vítima não foi ceifada apenas por circunstâncias alheias à vontade do agressor, tendo ELDIANE fugido do local e sido socorrida por sua família.

O denunciado reservou-se ao direito de permanecer em silêncio, optando por se manifestar apenas em juízo.”

Em razões recursais
,
à ID 26801857
, pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o crime de lesão corporal, na forma do art. 129, §9º, do CPB
.

Em contrarrazões
,
à ID 26801860
, o RMP de 1º Grau, Dra. Rafael Trevisan Dal Bem, requer o conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do Recurso interposto pelo Recorrente.

Em despacho, à ID 26801862
, o douto Magistrado do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestamos pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo desprovimento, para que o acusado Jefeson Andrade da Silva, seja submetido a julgamento pelo Tribunal, juízo natural para o julgamento do mérito, nos casos de crimes dolosos contra a vida.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal, na forma do art. 129, §9º, do CPB.

Com efeito, na hipótese aventada, verifica-se que a pretensão arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado ao Recorrente, consoante sentença de pronúncia, à
ID 26801862
, que, aliás, tem fé pública, restam suficientemente demonstrados.

Cumpre frisar que a decisão recorrida, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato até aqui apuradas.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que o Recorrente tentou ceifar a vida da vítima, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal popular, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/08/2025